Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-46.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025732-46.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 029.559.242-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELSON CARDOSO ALVES (VÍTIMA), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1025732-46.2024.8.11.0000

Recorrente:
Erick da Conceição Barbosa

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PRESENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS
. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto p
elo recorrente
contra sentença que o pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de provas suficientes de autoria que justifique a impronúncia ou absolvição do recorrente; e

(
ii
) verificar a plausibilidade de exclusão da qualificadora de motivo torpe no crime de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia baseia-se em elementos probatórios mínimos, incluindo degravações de mensagens telemáticas e depoimentos, que indicam autoria e corroboram os fatos narrados na denúncia. Para a pronúncia, exige-se juízo de admissibilidade e não de certeza.

4. Persistindo dúvidas quanto à autoria ou qualificadoras, prevalece o princípio in dubio
pro

societate
, impondo a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciação meritória.

5. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo probatório nas mensagens extraídas do aparelho celular do recorrente e demais provas, apontando que o crime pode ter sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença de pronúncia exige juízo de admissibilidade, bastando
a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal,
cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolorosos contra a vida e dos conexos.

2. A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d;
C
P
P,
arts
. 413, § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante
:
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Erick da
Conceição
Barbosa

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal
n.
1000144-70.2024.811.0086
,
pronunci
ando
-o
pela suposta

prática dos crimes descritos no art.
121, § 2°, I
, III e IV,
do Código
Penal, e art. 2°,

caput
, da Lei n. 12.850/13, cujo crime contra vida foi perpetrado em relação a vítima
Janielson
Cardoso Alves, determinando a submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
No mesmo édito judicial
,

a sentenciante
impronunciou os acusados
Jonatas de Almeida Gomes
, vulgo “Bagdá” e
Marques
Willan
Mendes Santos
, vulgo “Marques Mendes” e “Do Gol Preto”, quanto ao delito contra a vida que lhes foi imputado, contudo, pronunciou-os quanto ao delito conexo previsto pelo artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013.

O recorrente, nas razões recursais vistas no ID
238696680 – p. 70/82
, p
ostula
a reforma da referida sentença, para que seja impronunciado
[leia-se: despronunciado]

em relação a
os crimes pelos quais foi denunciado,
com fulcro no art. 41
4,
caput
,
do Código de Processo Penal, ao argumento
de que
“
inexistem provas hígidas a indicar, com a segurança jurídica mínima necessária, que o recorrente tenha sido um dos autores do homicídio, a reforma da sentença guerreada para fins de impronunciar o Recorrente e absolvê-lo quanto aos delitos que lhe foram irrogados por ocasião da denúncia
”.
E,
sub
sidiariamente,
almeja
o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Destaque-se, por importante, que conquanto a Defensoria Pública tenha formulado pedido nas razões recursais para que o sentenciado
Marques
Willan
Mendes Santos
fosse impronunciado
quanto ao
crime conexo de integrar organização criminosa,
referido acusado constituiu advogado particular que desistiu do recurso interposto (ID 238696680, p.
31
), o que foi acolhido pela magistrada em primeiro grau de jurisdição
, determinando, ainda, essa autoridade judicial,
que fosse certificado o trânsito em julgado em relação a ele (ID
238696680
, 51).

Nas
contrarrazões
,

vista
no
ID

238696680, p. 92/105,
o Ministério Público
requer
o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no
ID
238696680, p. 110
,
o magistrado manteve a
sentença

recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta inst
â
ncia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se encontra no ID
249387655
,
manifest
a
-se pelo desprovimento
deste
recurso, deixando a sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Organização criminosa e Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento dos crimes tipificados pelo artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 121, §2º incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa –
RECORRENTE ERICK
: requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva (artigo 414 do CPP) – subsidiariamente o afastamento da qualificadora “
mot
ivo torpe
” –
sem razão o recorr
ente
– elementos indiciários colhidos a partir de depoimento judicial, aliado a extração de dados telemáticos, indicando o envolvimento do réu no cometimento dos crimes de integrar organização criminosa e homicídio qualificado – crime cometido por integrante de facção criminosa – delito motivado por disputa territorial entre organizações criminosas – em caso de eventual dúvida quanto a dinâmica dos fatos prevalece o in dubio pro
societate
– preservação das qualificadoras – existência de elementos probatórios indicando a prática do homicídio por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – não demonstração da manifesta improcedência das qualificadoras – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro
societate
– preservação da decisão pronúncia – fundamentação,
em complementação
, “per
relationem
”, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
encontradiça

no ID

238696676 - Pág. 11
6/120

narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

FATO 01
: Consta nos autos do incluso inquérito policial que em 12/05/2023, neste Município de Nova Mutum/MT, os denunciados e outras pessoas não identificadas, conscientes e voluntariamente, integravam organização criminosa, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletins de Ocorrências nº 2023.134424 e 2023.138304464 (id. 138304463 e 138304464), Relatório Técnico (id. 138304466), Exame de Confronto Necropapiloscópico nº 024/2023 (id. 138304474), Assento de Óbito e Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2023.128364-A01 (em anexo) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02
: No dia 12/05/2023, entre as 16h e 17h09min, em propriedade rural situada nesta Comarca, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos, unidade de desígnios e animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram JANIELSON CARDOSO ALVES, conforme Boletins de Ocorrências nº 2023.134424 e 2023.138304464 (id. 138304463 e 138304464), Relatório Técnico (id. 138304466), Exame de Confronto Necropapiloscópico nº 024/2023 (id. 138304474), Assento de Óbito e Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2023.128364-A01 (em anexo) e demais elementos coligados aos autos.

Consta dos autos que em 15/05/2023, a Polícia Militar foi informada de que em região de mata próxima ao Rio Piquiri, havia um corpo. Em posse dessa informação, a Guarnição foi ao local, onde efetivamente encontraram um cadáver em estado avançado de decomposição, posteriormente identificado como JANIELSON CARDOSO ALVES.

No curso das investigações realizadas no Inquérito Policial nº 07/2023, a Polícia Civil identificou o envolvimento de diversas pessoas nesta Comarca com a organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho”, inclusive os denunciados indicados acima.

Cumprindo a finalidade dessa organização criminosa, no dia 12/05/2023, entre 16h19min e 17h09min, os réus mataram JANIELSON CARDOSO ALVES pela motivação torpe relacionada à rivalidade entre facções criminosas.

Infere-se dos autos que os acusados
JONATAS
e
MARQUES WILLAN
levaram a vítima para o Rio Piquiri e, após a chegada do corréu
ERICK,
agindo em concurso de pessoas,
desferiram-lhe
ao menos 06 (seis) golpes com arma branca na região torácica e 01 (um) na região
bucinadora
esquerda (bochecha) esgorjando a vítima, visando a morte desta, sendo que os ferimentos causados pelos réus causaram a morte de JANIELSON.

Ainda, identificou-se que o acusado
CAIQUE
fora o mandante desse hediondo crime, por entender que
JANIELSON CARDOSO ALVES
supostamente integrava a facção criminosa rival.

Ademais, conclui-se que o crime foi praticado por
meio cruel
, diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, causando sua morte, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos denunciados, caracterizando a respectiva qualificadora.

Por fim, vê-se que o crime foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, consistente na superioridade numérica dos réus e demais circunstâncias dos fatos, o que enseja a aplicação dessa qualificadora.

[...]
.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a
primeira, com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia
. A
partir de então,
começa a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão
prolatada

pelo
juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do
material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança,
destacando-se que
quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade quanto ao crime de homicídio qualificado sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua
despronúncia/absolvição
e
m relação ao
s
crime
s
pelos quais foi denunciado [homicídio qualificado e integrar organização criminosa]
,
sustentando a
ausência
d
e indícios
suficientes
de autoria
, bem como postula a exclusão da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de
que a
inexistência
de motivo não pode ser considerad
a
como torpe.

Todavia, no que tange ao pleito de impronúncia/absolvição não assiste razão ao recorrente, uma vez que a magistrada concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação aos elementos indiciários e probatórios colhidos na fase administrativa e na do
judicium
accusationis

que acabaram por dar suporte e plausibilidade
para
a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o
recorrente
tenha

utilizado o
seu direito de permanecer em silêncio e a sua defesa tenha
negado em juízo
tanto
a prática
do crime contra a vida
, quanto a imputação de
que

Erick

integre a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, há elementos nos autos que apontam para a possível ocorrência dos referidos crimes narrados
na peça acusatória, devendo, pois,
a análise acerca de
tais temas ser submetida ao Tribunal do Júri que decidirá se o recorrente deve ser absolvido e/ou condenado por referidos crimes.

Conforme
assevera
o
recorrente
,

“
a sentença guerreada deixou de indicar quais elementos
constantes deste relatório indicariam o envolvimento do recorrente com o crime em questão, relatório esse que conta com 44 páginas
” e que embora “
as conversas indiquem suposto envolvimento do acusado com práticas delitivas, inexiste qualquer conversa, munida da segurança jurídica que o processo penal impõe, indicativa de que o recorrente é partícipe ou autor dos fatos apurados
”
.

Todavia, malgrado a sentenciante tenha sido econômica
no esboço fático
, foram apontados elementos suficientes que dão suporte ao édito combatido, cumprindo asseverar que
a sentença tem que ser lida como
um todo e
que
a prolatora do referido édito apontou elementos concretos existentes dentro dos autos que davam lastros a pronúncia do recorrente pelos dois crimes nar
rados na exordial acusatória, ocasião em que impronunciou os corréus
Jonatas de Almeida Gomes, vulgo “Bagdá” e Marques
Willan
Mendes Santo
s
, vulgo “Marques Mendes” e “Do Gol Preto”, quanto ao delito contra a vida
que lhes foi imputado, contudo, pronunciou-os quanto ao delito conexo previsto pelo art
.
2º,
caput
, da Lei
n.
12.850/2013.

A testemunha Rodrigo Costa
Rufato
, Delegado
da Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso
,
ao ser ouvido em juízo
,
afirmou que no dia 17 de maio
[2023
]
foi deflagrada uma operação policial denominada "Chuva de Pedras", na cidade de Nova Mutum, com a finalidade de coibir o tráfico de drogas e investigar atividades da facção criminosa “Comando Vermelho (CV)”,
na qual
houve o cumprimento de busca em relação a aproximadamente 40 pessoas, dentre elas o
recorrente Erick da Conceição Barbosa, vulgo “Loro” ou “
Ferruge
’, esclarecendo que durante a referida operação es
t
e foi preso em flagrante com porções de cocaína, ocasião em que o aparelho celular do recorrente também foi apreendido.

Asseverou
, a testemunha acima referida, que foi realizada a degravação dos arquivos extraídos do aparelho celular apreendido, da qual
se extrai a existência da confissão do recorrente em relação ao
homicídio d
a

vítima
Janielson
, ocorrido no dia 12 de maio, cujo corpo foi encontrado três dias depois.
Afirma, ainda, que das conversas do recorrente
com diversas pessoas
teria fica
do
claro que ele foi um dos executores, a exemplo do diálogo
dele
com sua namorada
A
na, ocasião em que o recorrente afirmou que
teria que ir ao Rio Piquiri
,
pois os
“
irmão
s de facção
”

haviam

pego

um membro da facção rival
denominada
PCC
, esclarecendo, na sequência,
que
foi levado
ao local de moto por um rap
az
, onde a vítima
já estev
a em poder d
e outras pessoas
.

Aduz que
,
das degravações consta o diálogo segundo o qual o recorrente afirmou que d
epois
retornou
de carro com
os irmãos de facção que lá estavam
,
acrescentando
, ainda, que o recorrente
ao ser indagado pela namorada se a
missão
havia sido
cumprida
, se havia matado,
esse
confirm
ou
que matou
. A testemunha aduziu, também, que Ana perguntou
se
o corpo havia sido jogado no rio
e
o recorrente afirmou que não. Na sequência, a testemunha descreve que o recorrente também conversou
com outra pessoa do relacionamento dele,
para qual mandou
a matéria do
Powermix
e
disse
“
ai
está o integrante do PCC que nós matamos, que ele não acreditou e o trem bala passou por cima dele
”; descreve
,
ainda
,
a existência de outro diálogo do recorrente com uma pessoa que seria
o seu padrinho de facção,
n
o
qual também teria falado que mataram
um integrante
da fação rival PCC.

Acerca das assertivas realizadas pela testemunha
Rodrigo Costa
Rufato
,
cabe destacar que
a plausibilidade
delas
é
extraída

d
a degravação constante
n
o relatório técnico mencionado na sentença de pronúncia, conforme
revelam os
prints abaixo colacionados:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Nesse contexto, a vers
ão do órgão acusador
,

c
orroborada
por depoimentos de testemunhas
colhidos
sob o crivo do contraditório
e
por
prova técnica consistente na degravação dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente, com
autorização judicial
e
que, diga-se de passagem, trata-se de prova
irreptível
,
consubstanciam
elementos que se

m
ostram

aptos a justificar a existência de indícios suficientes de autoria para a submissão
de Erick da Conceição Barbosa
a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

No tocante ao questionamento do recorrente quanto ao horário aproximado descrito n
a denúncia em que o crime de homicídio ocorreu, na espécie
,
dia 12 de maio de 2023,
entre as 16h e 17h09,
tal estimativa foi realizada com base nas informações constantes no L
audo
P
ericial n
.
545.2.21.9937.2023.128364-A01
(
ID 238696676, p.
122/131
)
, cujas informações foram colhidas no

local
do crime
.

Com efeito,
do documento técnico em referência, extrai-se
assertiva
no
seguinte
sentido
:
“
Cadáver saindo do estado gasoso e entrando na fase

coaliquativa
, portanto estimasse que a hora morte se deu no intervalo cronológico

de 48 h até 72 h
”
. Ademais,
constam
d
estes autos
as informações
d
o Boletim de Ocorrência
n.
2023.134383
(ID
238696676, p.
14), da lavra da investigadora
Elza Gon
salves d
a Silva Soares
da Polícia Judiciária Civil, d
o
qual
se
extrai
que
a
referida agente pública, juntamente com o também investigador

Z
enildo, fo
ram
informados pela equipe da
Policia M
ilita
r
acerca de
denú
ncia de
que havia
um corpo jogado em
“
ma
ta adentro
”
próximo ao Rio P
iquiri,

razão pela qual se
deslocaram
até o
local juntamente com o perito
oficial criminal
Rafael Leôncio do Espírito Santo
e o agente da Funerária R
enascer
.
Consta ainda, do boletim de ocorrência em comento
,
que
chegando
à citada localidade
,
as citadas pessoas

adentra
ram
na mata
,

realiza
ram as
buscas e encontra
ram

o
corpo
d
a
vítima
em estado de decomposição
, tend
o o referido perito realizado
o exame

técnic
o
do cadáver
ainda no local onde o corpo foi encontrado
,
sendo,
após
,

o corpo
recolhido
pela funerária
e encaminhado para os
procedimentos de identificação e necropsia.

Além
disso, os elementos probatórios colhidos na fase administrativa e na
primeira fase escalonada dos processos afetos ao Tribunal do Júri, mormente os extraídos da degravação dos dados constantes no aparelho celular do recorrente, colocam-
n
o, em tese, na cena do crime nos horários aproximados
à
queles descritos na exordial acusatória, cumprindo asseverar que
o fato de não haver
outras
testemunhas oculares do momento exato em que a vítima foi
executada, exceto os próprios executores,
não
descredencia a conclusão do Ministério Público acerca do horário aproximado do crime
. Ocorre
,
que

esse
argumento infundado
lançado

n
as razões recursais
não pode
servir de salvo conduto para a impunidade
, em tese,
do
s autores do crime
,

com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela
grave
lesão ao bem jurídico tutelado.

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar sua despronúncia
e/ou absolvição
, até porque, não é demais relembrar,
que
para que fosse acolhida essa p
retensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não pratic
ou
a conduta descrita na exordial acusatória aditada
,
situação não configurada neste caso
.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, é imperioso concluir que não há como
acolher o pleito deduzido pelo
recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito anteriormente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator:
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia; e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime
de homicídio
narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Noutra vertente, o rec
orrente requer o decote da
causa
qualificadora da torpeza
prevista no inciso I
do § 2º do
art. 121 do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não
t
em razão o recorrente.

Em relação a esse tópico recursal, veja-se
que a sentenciante considerou presente a
qualificadora concernente à motivação

torpe,
“
consistente na rivalidade entre facções criminosas, encontra lastro probatório no depoimento prestado em Juízo, pela testemunha Rodrigo Costa
Rufato
, bem como nas mensagens extraídas do aparelho celular de Érick
”
.

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente não deve ser acolhido, porque é cediço que o afastamento de qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas qualitativas restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da incidência dessa causa qualificadora, haja vista que a vítima
teria sido morta por ter sido considerada
,
por seus algozes
,

como membro da facção “Primeiro Comando da Capital-PCC”. Diante disso, impende registrar que há dados probatórios suficientes para manter a referida causa qualificativa, porquanto ficou evidenciado que o crime pode ter sid
o cometido pelo
fato de a vítima
fazer parte de facção criminosa arqui-inimiga daquela da qual
o recorrente
é integrante.

Como visto, não se pode falar em afastamento da qualificadora d
o
motivo torpe, eis que existem elementos probatórios
,
nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

Noutro turno, em relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência material do crime consistente
n
o fato de o recorrente integrar organização criminosa, previsto no
art. 2º,caput, da Lei n. 12.850/13,
bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses ilícitos.

Conquanto o recorrente alegue a ausência de provas da prática do crime de organização criminosa,
isto é,
contrariamente à
conotação que pretendeu dar nas razões recursais, a versão narrada na exordial acusatória encontra amparo no depoimento prestado em Juízo, pela testemunha Rodrigo Costa
Rufato
, bem como nas mensagens extraídas do
aparelho celular do recorrente, elementos pro
b
atórios
, esses, que revelam
indicativos que implicam o recorrente como possível autor do delito de organização criminosa, não sendo demais registrar que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira coerente as provas que culminaram com a prolação do édito judicial recorrido, devendo, pois, ser mantida a sentença de pronúncia, tal como foi redigida.

Destaque-se, por importante, que embora o recorrente tenha questionado a sua pronúncia pelo crime conexo de organização criminosa, postulando a reforma da decisão pelo fato de os corréus
Jonatas de Almeida Gomes, vulgo “Bagdá” e Marques
Willan
Mendes Santo
s
, vulgo “Marques Mendes” e “Do Gol Preto”,
terem
sido impronunciados
quanto ao delito contra a vida que lhes foi imputado,
tal
particularidade não interfere na conclusão
a
que chegou a magistrada sentenciante, pois conquanto tenha ficado frágil a prova
existente contra
esses dois
acusados
quanto ao crime contra a vida, existem elementos que apontam que eles também integram a organização criminosa Comando Vermelho, tanto que os dois também foram
pronunciados
pelo crime
conexo previsto pelo artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, sem contar a existência do corréu Caique Teixeira dos Santos que teve a ação penal desmembrad
a
por não ter sido localizado, além de inúmeros outros agentes não identificados
,
mas que os elementos probatórios apontam, em tese,
que
também
se
revezavam na “cassada” a pessoas que pertenciam
à
organização criminosa rival
, qual seja,

o
Primeiro Comando da Capital – PCC, ou, ainda, que de alguma forma desobedeciam as “leis” do
“
Comando Vermelho
”
a exemplos daquelas que vendiam entorpecentes sem a “autorização” da referida organização criminosa.

Dessa forma, a negativa do
recorrente
em relação a prática do crime de organização criminosa também ficou isolada nestes autos, sendo imperioso destacar que, o fato de neste
processo

terem sido pronunciados apenas
três integrantes de uma organização criminosa e a lei exigir a associação de quatro ou mais integrantes
,
não afasta a
existência de elementos indicativos da prátic
a

do delito, eis que não há necessidade de identificação de todos os membros da facção; e, como é público e notório, o “Comando Vermelho” é composto por
dezenas
, centenas, quiçá milhares de integrantes que atua
m
de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, e em regime de cooperação mútua com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, como
, em tese,
é o caso destes autos, não havendo, portanto, como se cogitar em
despronúncia do recorrente
.

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”
.
(TJMT, N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PRISÃO DO ACUSADO COM A CORRÉ QUANDO BUSCAVAM UMA CAIXA COM DROGA REMETIDA EM NOME DO RÉU – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONSIDERADA A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.033,1G DE COCAÍNA) – ART. 42 DA LEI 11.343/2016 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto os depoimentos harmônicos dos policiais noticiando uma investigação pretérita da corré, com um flagrante no momento em que retiravam uma mercadoria contendo droga cujo nome do destinatário era do acusado, aliado ao fato de que a perícia realizada no aparelho celular indicar que o remetente da droga encaminhou uma foto do comprovante de envio a ele, desbanca sua negativa de autoria e demonstra seu envolvimento na remessa do entorpecente, sem deixar dúvida quanto à traficância por ele exercida.

2)
O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa, autorizando a mantença da condenação pelo delito previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013
.

3) Não há como reduzir a pena-base da ré, se a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

[...]

Recursos desprovidos.
(TJMT, N.U 0011313-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/2021).
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉ QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA DELEGADA
– REUNIÕES DOS MEMBROS DA FACÇÃO REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – VÍDEOS ONDE DEMONSTRAM RÉUS CANTANDO HINO DA FACÇÃO CRIMINOSA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.” (TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a agente pertencia à facção denominada Comando Vermelho
.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

(TJMT, N.U 0006766-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020).
Destacamos

Portanto, o pleito, não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses crimes. De mais a mais, não se pode olvidar que as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra vida devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
e os a eles conexos
, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Posto isso, em

sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto
por
Erick da
Conceição
Barbosa
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia,
a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Nova Mutum
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024